Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-42.2017.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002387-42.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARQUIELISON ALMEIDA CARVALHAIS - CPF: 016.067.541-30 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002387-42.2017.8.11.0088

APELANTE: MARQUIELISON ALMEIDA CARVALHAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL – INVIABILIDADE – NULIDADE RELATIVA – TESE SUSCITADA APENAS NO RECURSO – PRECLUSÃO RECONHECIDA ­– CONDENAÇÃO PRESERVADA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO DELIMITADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS DETERMINADA NA SENTENÇA – PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESPROPORCIONALDIADE – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza que eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa”
(STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES).

A condenação deve ser preservada diante de provas contundentes que o agente conduziu veiculo automotor com a capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de álcool.

Não há correção a ser feita quando a pena é delimitada no mínimo legal, e substituída por uma restritiva de direitos.

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade. Caso contrário, a correção é impositiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002387-42.2017.8.11.0088

APELANTE: MARQUIELISON ALMEIDA CARVALHAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marquielison Almeida Carvalhais, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa, além de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 6 (seis) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o apelante preenche integralmente os requisitos insculpidos no art. 89 da lei 9.099/95
” (sic); 2) não lhe foi oferecida a suspensão condicional do processo; 3) a circunstância acarreta a nulidade da condenação (Id. 57002981).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
57002986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
58282456)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado, pois, em 14-5-2017, por volta das 18h10min, foi preso, em flagrante delito, por conduzir uma motocicleta sob a influência de álcool.

De acordo com o que estabelece o art. 89 da Lei n. 9.099/90,
“n
os crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena”.

É entendimento assente que a
“suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada (AgRg no AREsp n. 607.902/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016)” [...]
(STJ, AgRg no HC 504.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

No caso
sub examine
, apesar de o apelante responder pelo crime de embriaguez ao volante, cuja pena mínima é inferior a 1 (um) ano, não estar sendo processado ou ser condenado por outro crime, ao oferecer a denúncia o Ministério Púbico não

apresentou a proposta de suspensão condicional do processo.

A defesa não se insurgiu quanto à situação, e o réu foi condenado.

De fato, a alegação de nulidade, ante o não oferecimento da suspensão condicional do processo, foi suscitada
apenas no apelo.

Nessas condições deve ser reconhecida a preclusão do direito, pois é relativa a nulidade decorrente de
eventual omissão ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo, e como tal, deve ser exposta na primeira oportunidade.

Nesse sentido:

[...] SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO.PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza que eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão.

2. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa.

3. Agravo desprovido
. (STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

[...] O c. STJ possui entendimento segundo o qual se a ausência de oferta da suspensão condicional do processo não foi impugnada durante o curso do processo, não apresenta-se “razoável admitir que a sentença condenatória venha a ser anulada por tal fundamento, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos” (RHC 92258/PA). [...]
(N.U 0010277-55.2015.8.11.0006, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Destarte, não há se falar em nulidade da sentença.

Embora a defesa não questione a condenação do réu nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, esclareço que as provas produzidas no iter processual autorizam a medida.

O estado de embriaguez foi constado no momento do flagrante pelo teste de alcoolemia, que apresentou resultado de
1,18 mg/l, que é muito superior ao limite de
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, estabelecido no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97
(Id.
57001473).

O auto de constatação de sinais de embriaguez também atesta o comprometimento da capacidade do agente, que apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e fala alterada (Id.
57001473).

A situação, aliás, foi confirmada pelos policiais ouvidos na instrução processual (arquivo digital).

Além disso, na fase inquisitorial, o réu admitiu o consumo de bebidas alcoólicas no dia dos fatos (Id. 57001473).

A pena privativa de liberdade imposta tampouco merece correção, notadamente porque fixada no patamar mínimo – 6 (seis) meses de detenção – e substituída por uma restritiva de direitos.

Por outro lado, a pena acessória
de suspensão do direito de dirigir merece adequação.

De acordo com o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, “
a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).
(TJ/MT, Ap 70766/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Na sentença, a reprimenda foi estabelecida em 6 (seis) meses, o que demonstra estar em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Assim, deve ser ajustada para 2 (dois) meses.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo e, de oficio, ajusto a pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter habilitação para o período de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020